Tribunal: TJSP
Processo: 1021508-71.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Negativa de cobertura de parto em caráter de urgência e internação em UTI. Período de carência.

Caracterizada a situação de urgência, indevida a recusa de cobertura se já transcorrido o prazo máximo de 24 horas da adesão ao contrato. Inteligência do artigo 12, inciso V, alínea "c", e artigo 35-C da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Negativa de cobertura de parto em caráter de urgência e internação em UTI. Período de carência.

Caracterizada a situação de urgência, indevida a recusa de cobertura se já transcorrido o prazo máximo de 24 horas da adesão ao contrato. Inteligência do artigo 12, inciso V, alínea "c", e artigo 35-C da Lei 9.656/98. Aplicação da Súmula no 103 deste E. Tribunal.

Dano moral. Ocorrência. Questão que ultrapassou o mero inadimplemento contratual. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.